Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSA PROFERIDA EM PERFIL DE INSTAGRAM. DEPUTADO FEDERAL. XINGAMENTO DISSOCIADO DA FUNÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTROLE REPRESSIVO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia na obrigação de condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, por danos morais, bem como na obrigação de não criar e compartilhar novos Fake News pejorativos a imagem e personalidade do autor, assim como ofender ele e sua esposa, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Em suas razões, aduz que o réu é revel, na medida em que, a despeito de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação. Argumenta que as ofensas foram proferidas com o intuito específico de ofender a honra pessoal do recorrente, sendo dissociadas de questões políticas. Faz distinção do caso utilizado pelo juízo de origem para fundamentar a improcedência do pedido, pois naquele entende que as ofensas decorreram de um debate democrático, o que não ocorreu no caso em análise, pois o réu proferiu os seguintes dizeres no perfil do Instagram do recorrente: “tu deve ser corno. Porque mulher nenhuma deve aguentar essa tua voz de gazela cagando”. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos sejam procedentes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59183008). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Segundo o art. 20 da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente. Portanto, não configurada a revelia no caso em questão, pois o recorrido compareceu à audiência de conciliação.
IV. A liberdade de manifestação e opinião compreende a crítica como viga de sustentação do estado democrático de direito. Todavia, esta não traduz o exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas à enfocada ou que seja manejado sob forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra da alcançada pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).
V. O documento de ID 59182966 - Pág. 1, por ausência de impugnação específica, demonstra que é incontroverso nos autos que o recorrido publicou no perfil do Instagram do autor ofensas à honra do recorrente, da seguinte forma: “tu deve ser corno. Porque mulher nenhuma deve aguentar essa tua voz de gazela cagando”. Não se vislumbra, nos seguintes dizeres, que estes tenham qualquer correlação com a função pública de deputado federal exercida pelo recorrente, não sendo possível a proteção do recorrido sob o manto da legítima manifestação de crítica, opiniões e pensamentos, pois se trata de verdadeiro ataque à honra e dignidade do autor, o que não deve ser estimulado.
VI. Diante desse quadro, é patente a violação aos direitos de personalidade do autor, hábil a compor uma indenização por dano moral, sendo evidente a perturbação de sua tranquilidade e o corte em sua honra, por meio do xingamento e exposição negativa de sua pessoa.
VII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, pelo que fixo o valor de R$ 5.000,00. Os demais pedidos são improcedentes, considerando-se o entendimento de que o controle judicial de tais atos deve ocorrer de forma repressiva e não preventiva.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento definitivo e juros de 1% desde a citação. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.